Tribunal: TJBA
Processo: 0501414-61.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501414-61.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: KATHIA REGINA REIS DE ANDRADE MELO

Advogado(s)
:
JONATHAN PEREIRA FONSECA, RODRIGO ROSA PINHEIRO

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS PRINCÍPIOS DA BOA- FÉ CONTRATUAL E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO (ART. 422 E 423, DO CÓDIGO CIVIL).
BENEFICIÁRIA PORTADORA DE EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL, NECESSITANDO DE EXAMES PRÉ-OPERATÓRIO. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. LEI Nº 9.656/1995 ALTERADA PELA LEI Nº 14.454/2022. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM DEBEATUR.
ADEQUADO E PROPORCIONAL. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO PARA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016950-52.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelada
EVERALDO MARQUES DE CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.